Tribunal: TJSP
Processo: 0006848-96.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo em execução – Detração da pena – Indeferimento - Recurso objetivando o reconhecimento do período em que esteve submetido à medida cautelar alternativa à prisão consistente em recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga como tempo de pena efetivamente cumprida – Inadmissibilidade – Período de recolhimento noturno e nos dias de folga que constituiu verdadeira restrição do status

Ementa:
Agravo em execução – Detração da pena – Indeferimento - Recurso objetivando o reconhecimento do período em que esteve submetido à medida cautelar alternativa à prisão consistente em recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga como tempo de pena efetivamente cumprida – Inadmissibilidade – Período de recolhimento noturno e nos dias de folga que constituiu verdadeira restrição do status libertatis do reeducando e, desse modo, deve ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprida – Interpretação extensiva e em bonam partem do artigo 42 do Código Penal – Orientação pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.155) – Todavia, superveniência de decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal estabelecendo a imprescindibilidade de semelhança e homogeneidade entre a sobredita medida cautelar e a pena imposta. Recurso não provido.